Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor quando o acervo provatório é firme na comprovação de que o réu cometeu o delito na companhia do menor, não sendo comprovada a tese de que desconhecia a idade do comparsa – erro de tipo.
II - Consoante estabelecido no Tema 1052 dos Recursos Repetitivos do STJ, a certidão de nascimento ou documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se comprovação por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
IV - Recurso conhecido e desprovido.